Tribunal: STF
Processo: ADI 2381
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA/RS. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA PELA EDIÇÃO SUPERVENIENTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 57/2008. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 15/1996 E DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DA DECISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. Nos termos do art. 317, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental não tem efeito suspensivo. 




2. A Lei n. 11.375/1999 do Rio Grande do Sul é ato normativo existente e autônomo, pelo que pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 




3. Decisões cautelares têm caráter precário e provisório, necessariamente substituídas por decisões finais definitivas. 




4. Com o advento da Emenda Constitucional n. 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. 




5. A Lei n. 11.375/1999 foi publicada nos termos do art. 9º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pela Emenda Constitucional n. 20/1997, pelo que a criação do Município de Pinto Bandeira foi convalidada. 




6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.